Tribunal: TJPA
Processo: 0801948-54.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801948-54.2023.8.14.0136

APELANTE: WITERVAL FERREIRA BATISTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA DESSA PERIODIZAÇÃO. SÚMULA 539, STJ. TEMA 246 E 247 DA CORTE DA CIDADANIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE NA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por WITERVAL FERREIRA BATISTA em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás nos autos da ação revisional de contrato com pedido liminar em tutela de urgência (proc. Nº 0356270-18.2016.8.14.0301), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO o(a) autor(a) ao pagamento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém suspendo a obrigação com fulcro no artigo 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, sem requerimentos, ARQUIVE-SE.”

Nas razões recursais, defende a abusividade na capitalização mensal de juros e utilização da Tabela Price. Sustenta, ainda, a irregularidade na tarifa de avaliação do bem e registro do contrato.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Da capitalização mensal de juros.

Neste ponto, o recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539
[1]
, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo
[2]
da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2022, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (31,45%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,31% x 12 = 27,72%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

2.2.

Da utilização da Tabela Price.

O Recorrente defende a ilegalidade do uso desse método porque implica na incidência de juros sobre juros, prejudicando o consumidor, ou seja, a irresignação está pautada na capitalização dos juros.

E sendo apenas por essa razão, inviável o reconhecimento de abusividade, pois, desde a Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é possível a capitalização dos juros nos contratos firmados com instituição financeira. E como o negócio jurídico foi firmado no ano de 2022, portanto, posterior à mencionada norma, não há que se falar em ilegalidade da utilização da Tabela Price, especialmente porque no presente caso restou demonstrada inexistência de abusividade na capitalização dos juros.

2.3.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 2,31% ao mês e 31,45% ao ano, sem extrapolar a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
– consultado em 26/08/2024)

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, não cabendo a limitação dos juros.

2.4.

Tarifa de Avaliação do Bem e Tarifa de Registro do Contrato.

Com relação a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$368,33 referente a Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito.

Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, vez que o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo consta a anotação da alienação fiduciária (ID 19860236 - Pág. 37). Portanto, não há que se falar em abusividade.

Melhor sorte não tem o Recorrente quanto à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem de R$550,00, haja vista que expressamente pactuada e a efetiva prestação do serviço possui verossimilhança, considerando que o veículo, dado em garantia fiduciária, era usado (ano/modelo 2014/2014), cujo valor de mercado deve ser aferido no momento da transação, observando-se a natural depreciação de seu preço e o estado de conservação do bem. Ademais, consta nos autos Laudo de Avaliação, conforme se observa no ID 19860236 - Pág. 39 a 42.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, no entanto, sua exigibilidade fica suspensa por ser o apelante beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 539, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior
à
anual em contratos celebrados com institui
çõ
es integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

[2]
TEMA 246 E 247, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados ap
ó
s 31.3.2000, data da publica
çã
o da Medida Provis
ó
ria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitaliza
çã
o dos juros em periodicidade inferior
à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previs
ã
o no contrato banc
á
rio de taxa de juros anual superior ao duod
é
cuplo da mensal
é
suficiente para permitir a cobran
ç
a da taxa efetiva anual contratada".

Belém, 17/09/2024